Tribunal: TJDFT
Processo: 0728057-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À UTILIDADE DA CONSULTA AO CAGED, À AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 833, IV, DO CPC E AO ÔNUS PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE AS QUESTÕES RELEVANTES. PRETENSÃO DE REEXAME. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial. A decisão embargada manteve o indeferimento de expedição de ofício ao CAGED, por considerar a diligência inócua após consultas frustradas a SISBAJUD e INFOJUD e pela ausência de indícios de efetividade da medida.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão apreciou a alegação de que a consulta ao CAGED possui natureza informativa e complementar; (ii) saber se enfrentou o argumento relativo à inexistência de violação ao art. 833, IV, do CPC; (iii) saber se analisou a suposta inadequação de considerar SISBAJUD e INFOJUD suficientes para afastar a utilidade do CAGED; (iv) saber se enfrentou a tese de inversão do ônus probatório.
III. Razões de decidir
3. O acórdão enfrentou de modo suficiente as teses relevantes ao registrar a falta de utilidade prática da diligência, ante a inexistência de indícios de vínculo empregatício e após buscas negativas em SISBAJUD e INFOJUD, além de destacar a exigência de demonstração mínima de efetividade para adoção de medidas executivas atípicas.
4. O voto embargado analisou expressamente a necessidade de o exequente indicar bens penhoráveis e afastou a possibilidade de utilização do Judiciário para consultas amplas e desvinculadas de indícios concretos, o que abrange os argumentos relativos ao ônus probatório, à natureza informativa do CAGED e à ausência de violação ao art. 833, IV, do CPC.
5. As alegações dos embargos configuram tentativa de reexame da matéria, inadmissível na via estreita dos declaratórios. O prequestionamento considera-se atendido na forma do art. 1.025 do CPC.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 798, II, c; 833, IV; 1.022; 1.025; 4o; 6o; 139, IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1941710, 0736596-33.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 05/11/2024, DJe 18/11/2024.